Tribunal: TJES
Processo: 5002403-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002403-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JURANICE MENEZIO PIMENTA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

1)
Recurso interposto com a finalidade de reformar decisão que excluiu o município de Vila Velha do polo passivo de demanda que discute responsabilidade civil decorrente de falha no atendimento de saúde prestado à agravante, o que resultou no agravamento de quadro de neoplasia maligna da mama, devido à demora no diagnóstico e tratamento. A agravante realizou consultas e exames na USF Terra Vermelha, unidade pertencente à rede de saúde municipal.

2)
A questão em discussão consiste em determinar se o município de Vila Velha deve permanecer no polo passivo da demanda, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde, conforme previsto na Constituição Federal e jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF).

3)
A Constituição Federal, em seu art. 23, II, estabelece a competência comum dos entes federados para cuidar da saúde pública, devendo atuar de forma solidária no cumprimento desse dever. A descentralização dos serviços de saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), implica a responsabilidade conjunta dos entes federativos para garantir o acesso à saúde.

4)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde. O polo passivo de tais demandas pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, sendo que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, garantindo eventual ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro (RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin).

5)
No presente caso, narra a recorrente que o agravamento da doença decorrera de falha na prestação de serviço de saúde pela rede municipal, uma vez que as consultas e o exame de ultrassonografia mamária foram realizados na unidade de saúde pertencente a municipalidade, pelo que o Município integra a estrutura de atendimento e deve permanecer no polo passivo da demanda, sendo responsável solidariamente pela prestação dos serviços de saúde.

6
)
Recurso provido.

7
)
Tese de julgamento
: Os entes federados são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente, conforme previsto no art. 23, II, da CF e na jurisprudência do STF (Tema 793 de Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de ação indenizatória decorrente de falha na prestação do serviço público de saúde, reconheceu a ilegitimidade passiva do município de Vila Velha, excluindo-o da lide.

Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão de Geral 793, conquanto seja solidária a responsabilidade dos entes federados de garantir o acesso básico à saúde,
a autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, deve direcionar o cumprimento material da obrigação atentando-se para as regras de repartição de competências administrativas, com fulcro na otimização do ressarcimento por quem suportou o ônus financeiro,
é de se conferir:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, nas demandas prestacionais na área de saúde,
o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente, ou conjuntamente,
tendo em vista a
competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do inciso II do art. 23, da Constituição
. É se conferir:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF; RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Nesse contexto, a descentralização dos serviços do SUS, aliada à conjugação de recursos financeiros de todos os entes federativos, reforça o entendimento de solidariedade quanto à obrigação de fazer.

Na hipótese, a causa de pedir versa responsabilidade civil em razão de falha no cumprimento da referida obrigação, devido a constatação do agravamento da doença (neoplasia maligna da mama) por conta de tratamento tardio.

Segundo consta da peça vestibular, as queixas inicias da agravante se deram em consultas na USF Terra Vermelha (Id. 22474418), unidade que, inclusive, solicitou uma USG mamária bilateral para averiguação de nódulo.

Logo, é possível deduzir que a municipalidade integra a estrutura de serviço de saúde prestado à agravante, devendo ser reformada a decisão ora objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou
provimento,

para
determinar a manutenção do município de Vila Velha no polo passivo da demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.